Tribunal: TJPA
Processo: 0825075-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825075-84.2018.8.14.0301

APELANTE: WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA, KAMILA GOMES MACIEL BORGES

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Walter Elias Melo Vieira Uliana e Kamila Gomes Maciel Borges contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Banco Santander S.A., objetivando a purgação da mora em contrato de financiamento imobiliário com pacto de alienação fiduciária. Os apelantes alegam que, embora inadimplentes, a ação foi proposta antes da consolidação da propriedade e que o banco recusou o pagamento indevidamente. A sentença, no entanto, concluiu pela improcedência do pedido, considerando que a consolidação da propriedade já havia ocorrido antes do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes têm direito à purgação da mora após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, ou se, conforme entendimento da sentença, a consolidação inviabiliza tal pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a Lei nº 9.514/1997, após a inadimplência e a devida notificação, o credor fiduciário pode consolidar a propriedade do bem, caso a dívida não seja quitada dentro do prazo legal. Após a consolidação, não é mais possível a purgação da mora, resguardando-se ao devedor o direito de preferência para adquirir o imóvel, conforme o art. 27, § 2º-B, introduzido pela Lei nº 13.465/2017.

No caso dos autos, a consolidação da propriedade ocorreu em 09/03/2018, conforme registrado em cartório, antes da data do depósito judicial e do ajuizamento da presente ação, que se deu em 19/03/2018. Portanto, a tentativa de purgação da mora foi intempestiva, pois ocorreu após a consolidação da propriedade, inviabilizando a retomada do contrato de financiamento imobiliário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme definido no REsp 1.649.595/RS. O direito de preferência para adquirir o imóvel é o único direito do devedor após a consolidação.

Diante disso, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido dos apelantes com base na impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/1997, não é mais possível a purgação da mora, restando ao devedor apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel até a data do segundo leilão, conforme previsto no art. 27, § 2º-B da referida lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-B; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/10/2020; STJ, REsp 2.007.941/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/10/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA e KAMILA GOMES MACIEL BORGES, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face do BANCO SANTANDER S.A.

Os apelantes alegam que firmaram contrato de financiamento imobiliário com o apelado, referente ao imóvel localizado na cidade de Belém, no valor de R$ 16.288,17, contudo, devido à dificuldades financeiras, deixaram de pagar as parcelas a partir de outubro de 2017.

Após a inadimplência, o apelado iniciou procedimento de execução extrajudicial, notificando os apelantes e concedendo prazo para quitação do débito, sob pena de consolidação da propriedade em seu nome.

A ação foi ajuizada pelos apelantes em 19 de março de 2018, com a finalidade de purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, entendeu que a purgação da mora foi intempestiva, pois o depósito judicial ocorreu após a consolidação da propriedade em favor do credor, ocorrida em 19 de abril de 2018, e, por isso, julgou improcedente o pedido dos apelantes.

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada, uma vez que a ação foi ajuizada antes da consolidação da propriedade e que o banco, em atitude de má-fé, recusou-se a receber o pagamento antes da consolidação.

Defendem a aplicação da teoria da mora accipiendi, argumentando que o credor recusou injustamente o pagamento, e pedem o reconhecimento do direito à purgação da mora, com a consequente manutenção do contrato.

O apelado, BANCO SANTANDER S.A., defende a legalidade de seus atos e a manutenção da sentença, argumentando que a consolidação da propriedade já havia ocorrido quando do depósito judicial, o que inviabiliza a purgação da mora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a insurgência recursal em aferir a possibilidade de
direito à purgação da mora, após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Dos autos, verifica-se que os apelantes, em 23.06.2014, firmaram contrato de financiamento para a aquisição do imóvel, com pacto de alienação fiduciária (id nº
4282428).

Diante da inadimplência, o credor fiduciário expediu notificação extrajudicial, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a quitação do débito, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade.

Consta do ID nº 7291674 que a consolidação da propriedade foi devidamente averbada (contestação) em 09/03/2018. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 19/03/2018, na qual foi deferida a tutela antecipada determinando a suspensão do leilão, em especial, por observar que a parte autora, ora, apelante buscou a tentativa de solução do problema, com o pedido de depósito dos valores devidos que entendiam devidos, o que foi reformulado pela sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, expedindo-se alvará para devolução dos valores depositados.

Dessa feita, insta sopesar que o STJ já dirimiu a matéria objeto do presente recurso, em sentido convergente com a sentença, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei nº 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei nº 9.514/1997. Precedentes. 4. Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2º-B no art. 27 da Lei nº 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, “com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário”, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei nº 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: “i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997” (REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 2.007.941 - MG (2022/0176837-0) RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Nesse diapasão, foram estabelecidas as seguintes teses: “i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

Na presente hipótese, verifica-se que a consolidação da propriedade em nome do banco recorrido ocorreu em 09/03/2018, ou seja, depois da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, restando, portanto, impossibilitada a purgação da mora, resguardando-se ao recorrente tão somente o direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024